Tribunal: TJDFT
Processo: 0725793-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725793-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: FX RESTAURANTES EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA contra decisão de ID 198411719 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de FX RESTAURANTES EIRELI, que determinou o arquivamento provisório dos autos do processo. Afirma, em suma, que buscou a satisfação da dívida por meio de pesquisas realizadas nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud; que, após o indeferimento de consulta ao sistema SREI, os autos forma remetidos ao arquivo; que não houve esgotamento das diligências possíveis, a justificar o arquivamento; que houve violação ao princípio da cooperação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a utilização dos sistemas de constrição e de localização de bens conveniados. Custas recolhidas (ID 60694430). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imperioso registrar, inicialmente, que a parte agravante não impugnou, neste recurso, o indeferimento de consulta ao sistema SREI, mas, exclusivamente, a remessa dos autos do processo ao arquivo provisório. O contexto fático existente demonstra que a decisão agravada não merece reparos. Conforme reconhece o próprio agravante, em oportunidades pretéritas, o juízo de origem deferiu o pedido de consulta aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, sem localização de bens passíveis de penhora. Na decisão agravada, indeferiu-se a consulta ao sistema CNIB. Na mesma oportunidade, verificou-se, acertadamente, que não existiam novos requerimentos pendentes de análise, determinando o arquivamento provisório do processo. A mera alegação de que existem outras possibilidades de pesquisa de bens, realizada de forma genérica, não impede o arquivamento provisório do processo. Se a parte, por exemplo, entende que a realização de nova pesquisa, por meio do sistema SisbaJud, é legítima, deve requerê-la no primeiro grau de jurisdição, para oportuna apresentação. Chama a atenção que a parte agravante, ao invés de apresentar petição simples no primeiro grau de jurisdição, requerendo novas medidas, opta por interpor recurso, mediante recolhimento das custas, para compelir o juiz a manter os autos em trâmite sem qualquer pedido. O artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que, enquanto suspensa a execução no prazo previsto no §1o do mesmo dispositivo, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Ou seja, é aparentemente inócua a pretensão recursal de se determinar que os autos não se submetam ao arquivo provisório, sob o fundamento de ainda há diligências aptas a localizar bens dos devedores. Basta que a parte agravante requeira, de modo fundamentado, as medidas diretamente ao juízo a quo, acaso entenda que não foram exauridos os meios de localização. Ademais, sob a ótica processual, a medida liminarmente pleiteada não se revela útil. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso depende da existência de conteúdo positivo da decisão impugnada. Conforme abalizada doutrina: Tratando-se de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processo Civil. Volume Único, p. 1717). É consequência lógica que o processo permaneça em arquivo provisório, aguardando providência da parte para a realização de eventuais novas diligências, seja para a localização de bens passíveis de penhora, seja para a efetiva penhora de bens indicados pelo credor, não se havendo de falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo ao recurso, se, por ora, não há causa para a movimentação do processo. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora